Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026102-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (AGRAVANTE), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026102-88.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR.

AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a constrição judicial de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, bem como não reconheceu alegado excesso de execução em razão da suposta cumulação indevida de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta bancária de titularidade de pessoa física, são impenhoráveis, por alegada destinação à subsistência do devedor; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de excesso de execução, em sede de exceção de pré-executividade, diante da alegada cumulação de juros contratuais e moratórios.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência do STJ reconheça a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias, desde que destinados à subsistência do devedor, tal proteção exige comprovação inequívoca da natureza alimentar da quantia, o que não se verificou no caso concreto.

4. A mera alegação genérica de subsistência, desacompanhada de extratos, comprovantes de renda ou despesas essenciais, não é suficiente para ensejar o levantamento da penhora judicial.

5. Quanto ao alegado excesso de execução, não houve instrução da exceção de pré-executividade com prova técnica ou planilha revisional que indicasse, de forma clara e objetiva, o valor controverso ou cláusula contratual infringida.

6. A jurisprudência dominante admite a cumulação de encargos contratuais expressamente pactuados, como juros remuneratórios, moratórios e multa, desde que dentro dos limites legais.

7. A cédula de crédito bancário goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (L. n. 10.931/2004, art. 28), sendo inviável a análise de eventual excesso de execução sem a devida prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, X, do CPC, exige prova documental da natureza alimentar da quantia, não se presumindo pelo simples montante." "2. A arguição de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade demanda prova pré-constituída e análise objetiva das cláusulas contratuais, não sendo suficiente a alegação genérica desacompanhada de cálculo revisional ou prova técnica idônea."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026102-88.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR.

AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
e
DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR
contra
decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1019813-84.2023.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos agravantes.

A decisão agravada manteve a constrição de valores via SISBAJUD, sob o fundamento de que não restou demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco sua destinação à subsistência, inviabilizando o reconhecimento de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC, além de que não há prova pré-constituída suficiente a amparar o exame da matéria quanto a alegação de excesso de execução e cumulação indevida de encargo.

Inconformados, os agravantes alegam que o valor constrito (R$ 3.218,54) é inferior a 40 salários mínimos e, portanto,
impenhorável
, mesmo que depositado em conta corrente, por estar vinculado à
subsistência da pessoa física agravante
.

Discorre que a decisão desconsidera a aplicação do art. 805 do CPC, que impõe a execução pelo meio
menos gravoso ao executado
, além de que houve indevida
cumulação de juros contratuais e moratórios
, configurando
excesso de execução
, apto a ser reconhecido em sede de exceção de pré-executividade, por haver documentos já constantes nos autos.

Requer, assim, a concessão de
efeito ativo ao recurso
, com a imediata liberação dos valores constritos, e, ao final, o provimento do agravo para
reformar a decisão agravada
.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 305370364.

Contrarrazões no Id. 311596364, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara gira em torno de dois pontos principais
:
(i)
a
impenhorabilidade
de valores constritos via SISBAJUD, por alegada destinação à subsistência do agravante pessoa física, e
(ii)
a
possibilidade de reconhecimento de excesso de execução
, em razão de suposta cumulação indevida de encargos contratuais.

Alega o agravante que o valor de R$ 3.218,54, bloqueado judicialmente, é
ínfimo
e inferior ao limite legal de
40 salários mínimos
, estando, portanto,
acobertado pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC
, aplicável inclusive a contas bancárias diversas da caderneta de poupança, desde que demonstrada à finalidade de
subsistência
do montante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma consolidada, que
valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, ainda que não necessariamente em caderneta de poupança, podem ser protegidos contra penhora
, desde que demonstrado tratar-se de numerário
destinado à subsistência do devedor e de sua família
, com base no princípio do
mínimo existencial
e da
dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da Constituição Federal).

Contudo,
essa proteção não opera de forma automática
, especialmente quando os valores estão em
conta corrente
ou aplicação diversa da poupança.

Exige-se a
demonstração cabal da natureza alimentar
do numerário, por meio de documentos que comprovem a origem ou a destinação do valor bloqueado.

No presente caso, os agravantes
limitaram-se a alegar genericamente
que os valores seriam destinados a "reserva de emergência" ou "subsistência",
sem apresentar qualquer extrato bancário, comprovante de renda, fatura de despesas essenciais, ou outro elemento probatório
apto a evidenciar a finalidade do montante.

No caso dos autos,
ausente qualquer comprovação documental mínima
, não há como acolher a pretensão dos agravantes de liberar os valores com base no art. 833, X, do CPC.

A mera quantia reduzida não é, por si só, causa de impenhorabilidade
, sob pena de subversão da ordem legal e insegurança jurídica.

Aduzem os agravantes que, na planilha apresentada pela instituição financeira, haveria
cumulação indevida de juros contratuais e juros moratórios
, caracterizando
excesso de execução
, matéria que alegam ser
passível de exame em sede de exceção de pré-executividade
, por depender exclusivamente de prova documental.

De fato, a jurisprudência do STJ admite, em tese, a
arguição de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade
, desde que a alegação se
sustente em prova pré-constituída
, cuja análise dispense dilação probatória (REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

No entanto, no caso em exame, verifica-se que os agravantes
não instruíram adequadamente o incidente com prova técnica ou cálculo revisional
, a planilha anexada pelo próprio credor encontra-se
em consonância com cláusulas contratuais expressas
, não foi apontado de forma clara, objetiva e técnica
qual seria o valor controvertido
ou a exata cláusula contratual infringida.

Ademais, a jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que,
havendo pactuação expressa, admite-se a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, bem como multa contratual
, desde que dentro dos limites legais (STJ, REsp 1.058.114/RS, repetitivo – Tema 28).

Destaco, por oportuno, que o próprio contrato exequendo, uma
Cédula de Crédito Bancário
, goza de
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade
, conforme o art. 28 da Lei n.o 10.931/2004.

Sem prova técnica ou cálculo idôneo que evidencie a ilegalidade dos encargos, inexiste
verossimilhança suficiente
para acolhimento da tese de excesso de execução nesta fase processual.

A ausência de elementos probatórios robustos e suficientes, tanto quanto à
impenhorabilidade
do valor constrito quanto ao
excesso de execução
, impede o acolhimento das pretensões recursais, inclusive em sede de cognição exauriente.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída e manter a constrição judicial,
encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante
, razão pela qual deve ser
integralmente mantida
.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025